Tribunal: TJDFT
Processo: 0734896-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DÉBITO DA FAZENDA PÚBLICA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. IPCA-E. NÃO MODULAÇÃO DOS EFEITOS. TEMA 733 PRESERVADO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO EM DATA POSTERIOR À DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF (TEMA 810). VÍCIOS INTEGRATIVOS NÃO VERIFICADOS.
1. Na estrita dicção legal do artigo 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração somente têm cabimento na hipótese de haver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão acerca de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal ou erro material.
2. Omissão, na estrita acepção do dispositivo supracitado, consiste na falta de enfrentamento de ponto ou questão relevante sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento.
3. No julgamento do Tema 733, o STF decidiu que a eficácia executiva do julgado tem como termo inicial a data da publicação do acórdão no Diário Oficial e atinge todos os atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, ainda que formados com suporte em norma declarada inconstitucional em momento posterior.
4. A sentença exequenda, que determina expressamente a aplicação da TR para a correção monetária da condenação, transitou em julgado em momento posterior ao julgamento do RE 870.947 (Tema 810/STF), cujo acórdão foi publicado em 20/11/2017.
5. Ausentes vícios internos que desnaturem ou ensejem o aclaramento da decisão colegiada, vê-se que os embargos de declaratórios ultrapassam os limites que lhe são próprios, cabendo a irresignação quanto ao enfrentamento das teses lançadas no acórdão ser manejada por meio do recurso próprio.
6. Ainda que com intuito de prequestionar a matéria os argumentos apontados nos embargos de declaração devem atender às exigências do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.